Tribunal: STF
Processo: ACO 3119
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CESSÃO DE ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DECORRENTES DE APROVEITAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS ENTRE ESTADO-MEMBRO E UNIÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO VERIFICADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO.



    1. Pedido de revisão de contrato de cessão de royalties e compensações financeiras decorrentes de aproveitamento de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica sob alegação de desequilíbrio econômico-financeiro.



    2. O prazo prescricional não pode ser contado a partir da celebração do contrato. O prejuízo apenas poderia ser constatado ao final da execução do ajuste, quando seria possível aferir se houve onerosidade excessiva para uma das partes. O termo inicial do prazo prescricional, portanto, é a data do último repasse de royalties à União. Além disso, o prazo de prescrição é de cinco anos, tal como previsto no Decreto nº 20.910/1932, que é norma especial em relação ao Código Civil. Como os repasses dos royalties e dos valores atinentes à compensação financeira, objeto da cessão de crédito, permanecem até hoje, não há que se falar em decurso do aludido prazo prescricional.



    3. As relações entre entes da Federação, especialmente entre a União e Estado-Membro, devem ser regidas por vetores constitucionais, como lealdade federativa, solidariedade e equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Nem mesmo nas relações estritamente privadas se tolera o ganho desproporcional, decorrente de motivos imprevisíveis.



    4. O contrato firmado entre a União e o Estado do Paraná teve por propósito, conforme expressa disposição legal que o autorizou, a capitalização dos fundos previdenciários e financeiros dos servidores estaduais. Não se afigura legítimo que sua execução imponha ao Estado a entrega de prestações que montam a valor muito superior à expectativa inicial das partes, gerando um desequilíbrio entre as obrigações. A hipótese, portanto, é de onerosidade excessiva para o Estado-Membro e de ganho desproporcional para a União.



    5. Os créditos originados dos royalties e das compensações financeiras, cedidos durante o período de maio de 2000 a dezembro de 2020, foram adquiridos considerando o critério de fluxo de caixa descontado, estabelecido para que se pudesse estabelecer um sinalagma entre as obrigações reciprocamente contraídas. 



    6. Considerando o dever de cooperação e de solidariedade entre os entes federados e os ganhos inesperados da União, afigura-se proporcional o recebimento das prestações pela União até o ajuizamento da ação, como remuneração pela operação desenvolvida, oportunidade em que se dá por resolvido o negócio, com base na teoria da imprevisão, tal como previsto no artigo 478 do Código Civil. 



    7. Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para declarar resolvido o contrato no momento do ajuizamento da ação e condenar a União a restituir ao autor os valores que foram repassados pelo Estado do Paraná a título de royalties e compensações financeiras a partir da data da resolução, como correção monetária e juros moratórios, estes contados da citação. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.